Tribunal: TJSP
Processo: 1005107-40.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação de cobrança julgada improcedente com fundamento na prescrição. Pedido formulado por terceiro beneficiário de seguro facultativo e não pelo próprio segurado. Pretensão sujeita a prazo prescricional decenal. Precedentes. Prescrição afastada. Pagamento da indenização ao autor negado ante a não apresentação de documentos exigidos para a regulação do sinistro. Ausência de

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação de cobrança julgada improcedente com fundamento na prescrição. Pedido formulado por terceiro beneficiário de seguro facultativo e não pelo próprio segurado. Pretensão sujeita a prazo prescricional decenal. Precedentes. Prescrição afastada. Pagamento da indenização ao autor negado ante a não apresentação de documentos exigidos para a regulação do sinistro. Ausência de controvérsia quanto à condição do autor de beneficiário do seguro. Sinistro que configurou evento coberto pelo seguro, tanto que os demais herdeiros do falecido já receberam a parte da indenização que lhes cabia. Indenização devida. Recurso provido.